Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005118-93.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO LUIS BORTOLINI - CPF: 008.452.229-10 (ADVOGADO), MAURICIO CARDOSO TONHA - CPF: 248.964.971-04 (EMBARGANTE), JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA - CPF: 420.586.001-34 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005118-93.2019.8.11.0000

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – OMISSÕES – AGRAVO INTERNO COM NOVOS FUNDAMENTOS - OCORRÊNCIA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EXCLUSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PROVIDOS PARA EXCLUSÃO DA MULTA.

A simples declaração de pobreza não é suficiente para a outorga ao interessado da gratuidade de justiça, sobretudo quando resta comprovado que este atua no ramo da agropecuária, e o valor em discussão na ação de origem ultrapassa 33 milhões de reais.

Havendo omissão no julgado, esta deve ser sanada ainda que a decisão monocrática se mantenha inalterada.

Demonstrado nos autos que a parte agravante apresentou novos fundamentos em seara de agravo interno, a multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC/15 não deve ser aplicada, ainda que improcedente o recurso. Recurso parcialmente provido para exclusão da multa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MAURÍCIO CARDOSO TONHÁ e JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHÁ
, interpuseram
os presentes embargos de declaração de
ID no 27301465
pugnando os benefícios da gratuidade da justiça, bem como objetivando sanar supostas omissões que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 25854457
proferido no
Recurso de Agravo Interno ID no 10584499
, para fins de prequestionamento.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão é omisso na medida que ao ajuizar o
Agravo Interno ID no 10584499
trouxe novos fundamentos para combater a decisão monocrática proferida no
Agravo de Instrumento no 1005118-93.2019.8.11.0000
, cujo objetivo seria a suspensão da
Execução no 1000001-29.2017.8.11.0021
,

portanto, não justifica a multa imposta de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, correspondendo a elevada cifra de
R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)
.

Afirmam que a decisão também é omissa ao não se manifestar no agravo interno quanto à alegação que nem todo caso de sentença do feito de origem leva à perda de objeto do agravo de instrumento, citando precedentes do STJ, assim, a seu ver, não foi cumprida a norma prevista no artigo 489, § 1o, do inciso VI, do CPC/15.

No mais, prequestionam o artigo 3o, 6o e 8o, todos do CPC/15.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões existentes, bem como seja afastada a multa imposta.

As contrarrazões vieram no
ID no 29832995
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido.

Isto porque, o direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais (
ID no 27301458
). Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

In casu
, em que pese as declarações de impossibilidade da parte embargante, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar trazer na inicial declaração de hipossuficiência (
ID no 27301458
) não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade.

Ademais,
o valor em discussão (R$ 33.181.855,18)
na
ação de origem,
por si só, demonstra que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Sobre o tema, esclarecem os doutrinadores
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo
. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).
Grifei
.

Ainda, sobe o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.
(STJ - EDcl no AREsp 38303 / RJ. Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. Órgão julgador: T4. Data do Julgamento: 26/05/2015. DJe 01/06/ 2015)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. (...) 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ -

AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. (...)
(STJ - EDcl no AREsp 168203 / RJ. Relator Min Benedito Gonçalves. Órgão Julgador: T1. Data do Julgamento: 06/12/2015. DJe: 11/12/2015)

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
impossível o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual
indefiro o pedido
, passo a apreciar adiante os aclaratórios.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em tela, de fato houve a omissão apontada, uma vez que a parte embargada trouxe novos fundamentos no
Agravo Interno

ID no 10584499
, contudo, não suficiente para alterar a decisão monocrática proferida no
Agravo de Instrumento no 1005118-93.2019.8.11.0000
.

Denota-se dos autos que o
Agravo Interno

ID no 10584499
foi interposto contra a decisão que julgou
prejudicado o
Agravo de Instrumento no 1005118-93.2019.8.11.0000
por falta de interesse recursal superveniente, diante da perda de seu objeto, haja vista que o pedido de suspensão da
Execução no 1000001 -29.2017.8.11.0021
tinha como premissa a análise da
Ação Declaratória e de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos no 1001384 -08.2018.8.11.0021
, a qual foi extinta em
25/04/2019
.

O aludido agravo interno tem como premissa a inexistência de
trânsito em julgado
da sentença que julgou extinta a
Ação Declaratória e de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos no 1001384 - 08.2018.8.11.0021
, o que permitiria a suspensão da execução.

Totalmente desnecessário o trânsito em julgado, uma vez que não é concebível submeter a demanda executiva ao andamento de uma ação autônoma de cunho declaratório, muito mais ainda aguardar o trânsito em julgado de sentença que extinguiu sem resolução do mérito o feito declaratório.

Admitir tal hipótese seria renegar a função e o sentido do título executivo, não por isso que o
§ 1o do artigo 784 do CPC/15
(antigo artigo 585, §1.o, CPC/73) dispõe que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título não inibe o direito do credor de promover a execução:

“§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Tal dispositivo legal tem por objetivo dar eficácia ao título executivo, tendo expressamente excluído qualquer efeito que as intempéries de uma ação de conhecimento possam causar sobre a ação executiva devido a sua autonomia. Portanto, uma mera ação de conhecimento nem de longe pode ter força de suspender uma execução, sob pena de completa subversão da ordem processual.

Nos ensinamentos de
SÉRGIO SHIMURA
:

“
a ação de execução é proponível e tem curso normal, independentemente do ajuizamento de ação relativa ao débito cobrado (art. 585, §1.o, CPC). Por este dispositivo, permite-se ao executado, ao lado da ação de embargos do devedor, invocar seu direito de defesa por outras vias autônomas (defesas heterotópicas),
porém sem a força de impedir ou suspender o processo de execução
”.
(SHIMURA, Sérgio. Título executivo. 2 ed. São Paulo: Método, 2005. p. 553. Em sentido contrário: MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa do executado...cit., p. 149
).
Grifei
.

Portanto, embora o embargante tenha trazido outros fundamentos, estes não são suficientes para alterar o julgado monocrático proferido no
Agravo de Instrumento no 1005118-93.2019.8.11.0000
.

Todavia, não seria o caso de agravo interno manifestamente inadmissível, mas sim de recurso improcedente, o que também não justificaria a multa.

Assim, devido aos novos fundamentos trazidos no agravo interno, corroborados com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, entendo que o recurso não foi protelatório, razão pela qual a multa aplicada deve ser excluída, sem alteração do julgado proferido no
Agravo de Instrumento no 1005118-93.2019.8.11.0000
.

Ante o exposto,
dou provimento aos embargos de declaração
para suprir as omissões existentes, contudo, sem alteração do julgado monocrático proferido
Agravo de Instrumento no 1005118-93.2019.8.11.0000
, devendo ser excluída a multa aplicada no
Agravo Interno

ID no 10584499.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020